Tribunal: CARF
Processo: 10980.013978/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.013978/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.970 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
METALÚRGICA ÁGUA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LEI No 9.317/1996. ARTIGO 9o, XIII,
DA LEI No 9.317/1996. PROVA.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Inteligência da
Súmula CARF no 134.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.
Relatório
METALÚRGICA ÁGUA LTDA. - EPP recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/CTA no 06-28.150, de 09/09/2010, fls.
58/63, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de pedido de desistência de opção ao Simples,
retroativo a 1o/01/2005, protocolado em 06/12/2005 (fl. 04). O despacho decisório que analisou o
pedido, fls. 23/26, cientificado ao interessado em 29/06/2010 propôs a exclusão retroativa a
1o/01/2002, por afronta ao disposto no inciso XIII do artigo 9° da Lei no 9.317 de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013978/2005-11
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.970 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013978/2005-11

Como consequência, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n° 243,
datado de 14/06/2010, fls. 27.
Inconformado, apresentou a manifestação de fls. 32/35, onde alega que ao optar
pelo Simples cumpriu com todas as exigências, sendo que à época já constava de seu Contrato
Social a atividade de montagens industriais e, tendo sido aceita no sistema, entendeu encontrar-
se em situação regular, adquirindo pleno direito de operacionalizar.
Acrescenta que, em 22/12/2006, mesmo sem nunca ter sido questionada sobre
qualquer irregularidade, por meio da Alteração do Contrato Social, subtraiu do rol de atividades
desenvolvidas, a prestação de serviços de montagens industriais, a qual jamais foi exercida e,
mesmo que a tivesse exercido, tal fato não poderia justificar sua exclusão, ao argumento de que
se trata de prestação de serviços técnicos; que sua exclusão não poderia estar alicerçada em
analogia; que sua exclusão não pode prosperar, principalmente quando prevê efeitos a partir de
1o/1/2002; que o ato não pode gerar reflexos de juros e multa pois, como só tomou ciência do
despacho cm 29/6/2010, até então, julgava-se em situação regular perante a Receita Federal.
Invoca a decadência para os fatos ocorridos anteriormente a 2005 e repisa no fato
de que a partir de 22/12/2006 a atividade impeditiva deixou de constar do seu contraio social e,
por fim, alega que nunca lhe foi concedida oportunidade de se defender, tal qual exige a lei para
estes casos, o que invalidaria ato de exclusão. Pede o cancelamento do ADE.
Ao apreciar a lide, a DRJ/CTA considerou improcedente a manifestação de
inconformidade (Ac. no 06-28.150, fls. 58/63), em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002
CIRCUNSTÂNCIAS IMPEDITIVAS DE INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO
SIMPLES FEDERAL.
O exercício de atividade que pressupõe o domínio de conhecimento técnico-científico
próprio de profissional da engenharia ou tecnólogo, c circunstância que impede o
ingresso ou a permanência no Simples Federal.
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS. PERMANÊNCIA NO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa previsão legal, é vedada a permanência no Simples das pessoas jurídicas
que prestem serviços de instalação, reparação e manutenção em máquinas de uso
industrial.
PEDIDO DE EXCLUSÃO. PROVOCAÇÃO DO FISCO. ATO DE EXCLUSÃO.
ATIVIDADE VEDADA.
Ao provocar o fisco, por meio de pedido administrativo de exclusão, o sujeito passivo
ficou sujeito à emissão do Ato Declaratório, com efeitos desde a data da opção à
sistemática, em face da previsão de exercício de atividade vedada, mesmo que
operacionalmente, a autoridade fiscal esteja impedida de averiguar os fatos ocorridos
anteriormente ao pleito.
EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.970 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013978/2005-11

Desnecessária, para a validade do ato declaratório de exclusão do Simples, a prévia
manifestação do contribuinte. Descabida, portanto, a alegação de cerceamento no
exercício do direito de defesa.
Devidamente cientificado em 24/02/2011, fls. 66, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 25/03/2011, fls. 70/82, solicitando a declaração de nulidade do ADE n°
243/2010, cujos fundamentos foram divididos nos seguintes tópicos:
O pedido de exclusão decorria da ultrapassagem do limite de faturamento;
Houve inovação processual que deve ser eliminada antes do julgamento do presente
recurso;
Em nenhum momento foi mencionado pela administração tributária o verdadeiro motivo
do pedido de desenquadramento - omissão flagrante;
A atividade de "serviços de montagens industriais" nunca foi desempenhada pela
recorrente; e
A atividade de "serviços de montagens industriais" não é excludente da opção pelo
simples – jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De inicio, cabe logo analisar o motivo que ensejou a emissão do Ato Declaratório
Executivo DRF/CTA n° 243, datado de 14/6/2010, fls. 27. Consta no Despacho Decisório da
DRF/Curitiba, fls. 23/26, que embasou o ADE o seguinte (grifei):
Trata o presente processo de exclusão de ofício do SIMPLES da empresa em epígrafe,
diante da constatação de que, em tese, exerceria atividade incompatível com sua opção
pelo efetuada em 21.12.2001, conforme registram os arquivos da RFB (fl.16).
2. O contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná em 21/12/2001,
informa que, dentre as atividades que a empresa exerce, consta "Serviços de montagens
industriais", conforme fls.5/8.
3. Essa atividade é impeditiva à opção e permanência nesse regime diferenciado e
favorecido de tributação, conforme Ato Declaratório Normativo COSIT n° 4, de 22 de
fevereiro de 2000, publicado no DOU de 23/02/2000, que dispõe sobre a opção pelo
SIMPLES de empresas que prestem serviços de montagem e manutenção de
equipamentos industriais, cujo conteúdo:
(...)
Como se pode observar, não restam dúvidas de que o Despacho Decisório tomou
por base exclusivamente o conteúdo do contrato social da empresa, para concluir sobre a
existência de atividade vedada.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.970 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013978/2005-11

Em sua contestação, a recorrente afirma que “em nenhum momento desempenhou
a atividade de serviços de montagens industriais, nem na forma mais simples, nem na amplitude
que lhe foi dada pela autoridade tributária, que exageradamente efetuou correlação com a
profissão de engenheiro na reserva de cumprimento de sua profissão, ainda mais, por simples
"semelhança" presumida”.
O entendimento sobre a possibilidade de exclusão do antigo Simples Federal com
base unicamente na análise do contrato social já foi pacificado no âmbito deste conselho,
considerando-a insuficiente para embasar o ADE de exclusão. A questão foi, inclusive, sumulada
nos seguintes termos:
Súmula CARF no 134.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Voto, portanto, no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital